Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726665-69.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSYCA TEIXEIRA LORIANO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JESSYCA TEIXEIRA LORIANO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA: “1. Cuida-se de nominada Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de reparação por danos morais e tutela de urgência, movida por Jessyca Teixeira Loriano em desfavor de Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, aduz ser beneficiária de assistência à saúde disponibilizada pela parte demandada, desde junho de 2023, sob a carteirinha de no 080609-9, ressaltando encontrar-se adimplente com suas obrigações contratuais. Assevera possuir diagnóstico de obesidade mórbida (grau 2) e que, desde outubro de 2024, vem realizando consultas e exames para a realização de cirurgia bariátrica. Narra ter encaminhado solicitação à parte demandada, para a realização do procedimento médico supramencionado, no dia 19/02/2025, mas que até a presente data o requerimento ainda permanece em análise, o que não se afigura razoável. Ressalta que possui diversos exames e consultas que demonstram a essencialidade da cirurgia, além de ter realizado a triagem necessária. Destaca que possui o laudo de liberação clínica, laudo nutricional e o laudo de risco cirúrgico, todos indicando a necessidade da cirurgia e a possibilidade de sua realização. Afirma que a parte demandada, ao ser questionada, sempre solicita mais prazo para a análise do pedido, de modo que não foi possível a resolução do litígio na esfera administrativa. Acrescenta, todavia, que “em 24/04/2024 a Autora recebeu um e-mail da ANS (Doc.09) informando que a Requerida se encontra inativa” (ID 238128083, pág. 12). Argumenta que “a carência de 24 meses findou-se em 01/06/2025, não tendo nenhum empecilho para que a Autora realize sua cirurgia bariátrica e, mesmo assim, continua sem nenhum retorno do plano de saúde acerca da sua solicitação da cirurgia” (ID 238128083, pág. 15). Defende a ocorrência de danos morais indenizáveis. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, seja a parte demandada compelida a autorizar e custear o procedimento cirúrgico bariátrico, em conformidade com a indicação médica, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada, bem como a condenação da parte demandada ao pagamento de quantia não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerente, eis que demonstrada sua hipossuficiência financeira. Anote-se. 3. Considerando as peculiaridades que circundam a lide, notadamente o motivo da negativa na autorização do procedimento cirúrgico, postergo o exame da tutela de urgência para depois da apresentação da contestação. 4. Deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 334, “caput”, do CPC/2015) para que se obtenha maior celeridade e efetividade, porquanto improvável a composição das partes, diante da natureza da controvérsia posta em debate nos autos. Ademais, a designação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, tornando desarrazoada a aplicação literal da norma processual acima citada. Outrossim, não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC/2015. Além disso, para o jurisdicionado, a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Assim, cite-se a parte requerida, com as advertências legais, para resposta escrita em quinze dias (úteis), cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se.” A Agravante sustenta (i) que “encaminhou solicitação à operadora de saúde por meio do aplicativo do plano em 19/02/2025 e até a presente data a solicitação permanece “em análise””; (ii) que “passou por diversos exames e consultas, conforme laudos em anexo, para definir a essencialidade da cirurgia, bem como qual seria o método a ser utilizado”; (iii) que “já realizou toda a triagem necessária para realização da cirurgia bariátrica e, não somente realizou os exames, como realizou com a autorização do plano de saúde que a orientou durante todo o processo”; (iv) que, segundo o laudo endocrinológico, “a paciente há anos tenta realizar o tratamento convencional, porém, sem êxito e com incrementos sucessivos ao IMC da paciente”; (v) que “o endocrinologista também informou que a Agravante possui, além da obesidade mórbida grau 2, apneia do sono, DRGE e esteatose hepática”; (vi) que “a obesidade pode levar a complicações severas do(a) (s) DM (micro e macro), HAS, apnéia do sono, doenças de grandes e pequenos vasos, doenças coronárias, stroke, problemas relacionados a fertilidade e câncer”; (vii) que “realiza tratamentos convencionais para emagrecimento há 10 (dez) anos, sem nenhum êxito”; (viii) que “realizou todos os exames necessários e, todos possuem indicação para a referida cirurgia”, frisando que seu plano de saúde está ativo; (ix) que em 24/04/2024 “recebeu um e-mail da ANS (documento anexo à petição inicial) informando que a Agravada se encontra inativa”; (x) que não consegue acessar o aplicativo do plano de saúde; e (xi) que “resta nítida a urgência em ser autorizada a cirurgia bariátrica da Agravante, primeiro porque sua saúde está cada vez mais comprometida, conforme laudos anexos, segundo que já cumpriu a carência de 24 meses e terceiro porque está realizando o pagamento regular do seu plano de saúde portando é SEU DIREITO USUFRUIR DOS SERVIÇOS QUE A IDEAL SAÚDE TEM A OBRIGAÇÃO DE FORNECER”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada a autorização ou o custeio da cirurgia bariátrica. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, pelo menos antes da citação, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Somente quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório.(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Como nada indica que não se possa aguardar a citação ou o próprio o julgamento do presente recurso, conclui-se que a Recorrente não tem direito subjetivo processual à tutela de urgência e à própria antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que a Agravante, realiza tratamento há anos e não se verifica, nesse momento processual, urgência que impeça a análise do pedido após a citação da Agravada. A respeito desse pressuposto da tutela de urgência, ensina José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933).” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator